Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730596-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAED PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2022 16:44:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator